Tribunal: STF
Processo: Rcl 57701
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Juvêncio Lustosa de Farias Junior em face de decisão judicial prolatada nos autos do Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível n.º 0811201-34.2022.8.10.0000 do Tribunal de Justiça do Maranhão, que, ao conceder efeito suspensivo à apelação do município, teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF 915/MG e na ADI 5267/MG.



    Informa-se que “foi proposta Ação Popular em desfavor do Município de São Luís, tendo como fundamentos a violação de princípios e preceitos constitucionais, em especial o Art. 37, II e IX da CF, com ato concreto de lesividade advindos da contratação irregular de servidores temporários por um longo lapso temporal, que atualmente estão há 09 (nove) anos ocupando ilegal e inconstitucionalmente cargos que deveriam ser providos por concurso público, conforme decisões prolatadas na ADPF 915/MG e ADI 5267/MG“ (eDoc1, p.12).



     Eis o teor da decisão reclamada (Doc13, p.2):



    “Trata-se de Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Cível interposta contra a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da Ilha de São Luís, que julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos a ação popular n. 0812417- 32.2019.8.10.0001, objetivando a “suspensão imediata dos contratos temporários dos professores seletivados ”, bem como a “substituição, na mesma proporção, pelos aprovados no concurso público de 2016 (Edital nº 1, de 28/09/2016)”.



     Ao contestar o pedido, o requerente alegou que já foram nomeados todos os candidatos aprovados dentro das vagas, inexistindo preterição e cargos vagos, consoante IRDR 48.732/2016 do Tribunal de Justiça do Maranhão. Por fim, sustentou que o concurso público ainda está vigente e que a Administração Pública possui discricionariedade para escolher o momento oportuno das nomeações, sobretudo diante do TAC firmado.



     Em seguida, por terem pedidos e causa de pedir comuns, o juízo de primeiro grau determinou a reunião da ação popular n. 0812417-32.2019.8.10.0001 com a ação civil pública n. 0835292-59.2020.8.10.0001, ocorrendo audiência de instrução e julgamento comuns a ambos os processos, com apresentação de alegações finais orais por ambas as partes. 



    Apesar da manifestação do ente público, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos relativos as duas demandas, determinando, em suma, a apresentação de: a) relação de todos os seletivados e/ou contratados irregularmente, sem prévia aprovação em concurso público, incluindo aqueles contratados com base nos editais de processos seletivos citados nesta inicial ou em outros porventura lançados e/ou por outros meios; b) apresentar cronograma de substituição, no prazo máximo de 1 ano, de todos os celetivados e/ou contratados irregularmente, sem prévia aprovação em concurso público, por candidatos aprovados no Edital nº 01/2016; c) abster-se de realizar novos processos seletivos para contratação temporária de servidores até o cumprimento total do cronograma apresentado, inclusive se não concluído no prazo concedido (um ano), salvo nas hipóteses autorizadas por lei e para áreas diversas dos aprovados no certame em questão. 



    Destaca que a sentença recorrida contraria às provas dos autos e o entendimento consolidado da jurisprudência (IRDR 48.732/2016 do TJMA), o que enseja a irremediável probabilidade de provimento da apelação, de forma que a decisão “a quo” tem risco de causar à Urbe dano grave e de difícil reparação, sendo latente o risco de dano para o requerente caso não seja deferido o efeito suspensivo ao recurso. 



    Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto nos autos da Ação Civil Pública nº 0812417-32.2019.8.10.0001, tornando sem efeito todas as condenações impostas na sentença, até o julgamento final da Apelação.



     É o relatório. Passo a apreciar o pedido liminar.



     Conheço do Pedido de Efeito Suspensivo, tendo em vista a previsão do art. 1.012, § 3º, inciso I, do CPC (Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. […] § 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;). 



    Ressalto, de início, que enquanto não encaminhada a este Egrégio Tribunal à apelação cível interposta em face da sentença “a quo”, instruída com todas as peças e documentos essenciais para o julgamento definitivo da controvérsia, merece ser mantida e estendido os efeitos da decisão prolatada por este colegiado da Sexta Câmara Cível, que apreciando a matéria devolvida por meio do agravo de instrumento nº 0800519- 54.2021.8.10.0000, referente a ação conexa n. 0835292-59.2020.8.10.0001, suspendeu os efeitos da liminar que ordenou a nomeação dos candidatos aprovados no concurso da SEMED de 2017.



     Pois, conforme restou consignado na decisão colegiada, constatou-se que o município requerente já havia convocado um total de 1.451 (mil quatrocentos e cinquenta e um) profissionais do magistério, dos quais se encontram em exercício e ativos em folha o total de 848 (oitocentos e quarenta e oito) professores. 



    Atualmente, segundo o Memorando nº 100/2021 – GAB/SEMAD e seus anexos (Id nº 57435402 a 57435406 - processo original), datado de 18.11.2021, de um total de 2.200 (dois mil e duzentos) candidatos aprovados no concurso, já foram convocados 2.147 (dois mil cento e quarenta e sete) profissionais do magistério, dos quais se encontram em exercício e ativos em folha 1.530 (um mil quinhentos e trinta) professores, além de diversos outros profissionais, restando demonstrado que o requerente jamais permaneceu inerte as necessidades do município, realizando convocações através da SEMED. 



    Além disso, segundo o requerente, a própria Secretaria Municipal de Educação, por meio da Coordenação de Recursos Humanos, informou ainda no ano de 2020 que existiam apenas 451 (quatrocentos e cinquenta e um) professores seletivados, número bem inferior do que existia inicialmente, demostrando que os profissionais que atuavam em áreas correspondentes àquelas previstas no Edital de 2016 foram ou estão sendo substituídos gradativamente pela nomeação dos professores efetivos, nos termos do TAC celebrado. 



    Em vista disso, entendo presentes os requisitos legais para o deferimento do efeito suspensivo, vez que no presente caso existe a probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ao erário, tendo em vista que a realização de diversas substituições e/ou nomeações (sub judice) sem prévio estudo de impacto orçamentário poderá agravar o limite de despesas com pessoal. 



    Ante o exposto, em juízo prelibatório, DEFIRO A LIMINAR para conceder o efeito suspensivo ao recurso, retirando provisoriamente a eficácia da sentença prolatada na ação popular n. 0812417-32.2019.8.10.0001, até o julgamento final da apelação cível.



     Oficie-se ao Juízo de Direito da Vara de Interesses Difusos e Coletivos do Termo Judiciário de São Luís. Comarca da Ilha de São Luís, comunicando-lhe o inteiro teor desta decisão. Intime-se o Requerido para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) dias. Após, aguarde-se a remessa dos autos da apelação cível. “



    Argumenta-se que o acórdão do TJMA desafia o entendimento firmado no STF em processos de controle concentrado nos quais o STF se manifestou pela “impossibilidade de contratações temporárias ad aeternum, violando o princípio constitucional do concurso público como regra.”



    Alega-se, ainda, que “a decisão reclamada afronta a ADI 5267/MG na medida em que permite que contratos temporários irregulares e inconstitucionais se perpetuem no tempo, pois desde 2013 mais de 451 (quatrocentos e cinquenta e um) professores seletivados continuam exercendo as suas funções, embora já tenha expirado o prazo máximo de 2 (dois) anos, previsto na Lei Municipal de São Luís nº 4.891 de 26 de dezembro de 2007, em seu art. 2º, IV c/c art. 3º, II e §1º.”



    Menciona o reclamante o TEMA 612 da Repercussão geral, por meio do qual o STF ficou a seguinte tese:



    “Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”



    Requer a concessão da gratuidade de Justiça. Liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a confirmação da liminar.



    Dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação. Nesse sentido: 



    “EMENTA Agravo regimental na reclamação. Ausência de identidade de temas entre o ato reclamado e a ADI nº 3.460/DF. Reclamação como sucedâneo de recurso. Agravo regimental não provido. 1. Deve haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigmática do STF para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. 2. Agravo regimental não provido.” (Rcl 11463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015)



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.(Rcl 48580 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 14/03/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-054 DIVULG 21-03-2022 PUBLIC 22-03-2022).” 



    Da análise das informações trazidas na petição inicial, bem como pelo exame dos documentos acostados aos autos, verifica-se a ausência da imperativa aderência estrita entre o ato judicial de constrição e os paradigmas apontados pelo reclamante. 



    Na espécie, depreende-se que tanto a ADPF 915 como a ADI 5267 discutiam normas do estado de Minas Gerais que tratavam da contratação temporária de profissionais sem vínculo com a administração para funções de Magistério. 



    Nessas oportunidades, conforme demonstrado, nada foi decidido acerca da aplicação da legislação municipal servidor celetista ou estatutário do Município de São Luís do Maranhão.



    Note-se, ainda, que o Tema de repercussão elencado nas razões da petição inicial tampouco lastreia a presente reclamação pois esbarraria-se na firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que inadmite a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Assim, concedo os benefícios da Justiça Gratuita. Porém, constatada a inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as decisões desta Corte supostamente vulneradas, requisito imprescindível ao cabimento da presente reclamação, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação e julgo prejudicado, consequentemente, o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente